Tribunal: STF
Processo: ARE 1262350
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
    Trata-se de petição protocolada por NEVES VIANNA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., na qual requer o julgamento presencial dos embargos declaratórios.
    A Resolução 642/2019 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, recentemente alterada pela Resolução 669/2020, estabeleceu, com base nos arts. 13, XIX, e 363, I, do Regimento Interno da Corte, a possibilidade de julgamento de recursos extraordinários, inclusive com repercussão geral reconhecida, em ambiente eletrônico, a critério do relator. 
    Em seu art. 4º, II, dispõe que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (…) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    No presente caso, a Petição 29.278/2020 foi protocolada no dia 7/5/2020, às 15h20min, portanto, em menos de 48 horas de antecedência do início da sessão virtual de julgamento, que se dará à 00h01 do dia 8/5/2020, razão pela qual INDEFIRO O pedido.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente